Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Embargos de declaração prejudicados. Ação de obrigação de fazer. Contratos de empréstimos. Tutela de urgência. Interrupção de débitos automáticos e descontos. Deferimento na origem. Requisitos parcialmente presentes. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento em face da decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante “interrompa imediatamente os débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 20.000,00”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, bem assim em analisar os declaratórios manejados pela parte agravada.
III. Razões de decidir
3. Na medida em que o voto ora proferido substitui a decisão monocrática liminar, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos contra aquela decisão, sendo oportuno assinalar que, de toda sorte, sequer sobressaem os vícios arguidos.
4. Quanto aos contratos de antecipação de décimo terceiro salário, os débitos são programados para quando do pagamento, de modo que o cancelamento da autorização do desconto configura conduta abusiva do mutuário, não se aplicando a disciplina da Resolução CMN n. 4.790/2020, porque a conduta caracteriza exercício abusivo do direito tutelado.
5. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular de conta bancária o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, inclusive por meio da própria instituição destinatária dos recursos.
6. A cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, não sendo possível conceber que a estipulação contratual a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes despreze o direito do titular da conta que, ao revogar o ajuste, assume, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção, em conformidade com entendimento consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085.
7. A revogação da autorização constitui direito potestativo do consumidor, podendo ser exercido extrajudicialmente mediante notificação à instituição financeira, independentemente de concordância do credor ou de decisão judicial constitutiva.
8. Cabe à instituição financeira demonstrar em sua defesa que o débito cessou a contar da notificação extrajudicial ou da citação, conforme o caso, até mesmo para fins de reverter o ônus de sucumbência, ante a inércia pela via administrativa e princípio da causalidade.
9. O entendimento que impõe ao mutuário a não revogação e rejeita sua manifestação de vontade, além de violar o contrato que somente exige garantias ou nova indicação de conta, confronta a norma do Banco Central e a jurisprudência consolidada em sede de precedente qualificado, de observância obrigatória.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020.
CC, arts. 187, 390, 397 e 398.
CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.085; REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9/3/2022.